Tribunal: CARF
Processo: 10680.005663/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.005663/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.568 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MARIA PACHOALINA DOS SANTOS JORGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios realizados autoriza à autoridade fiscal
glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá
promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRAZO PARA PRODUÇÃO
DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou dilação de prazo para
produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para
instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.005663/2008-28
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005663/2008-28

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 10.034,47, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.426,00, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 5.067,15 (fls. 5/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-19.503, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 41/44):
Contra a contribuinte Maria Paschoalina dos Santos Jorge, CPF 041.032.046-30, foi
expedida Notificação de Lançamento, fls. 03, 05 a 06, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005, formalizando a exigência de crédito
tributário assim discriminado (valores em reais):
Imposto de renda suplementar ------------------------------ 5.067,15
Multa de ofício ------------------------------------------------ 3.800,36
Juros de mora calculados até 31/03/2008------------------ 1.666,96
Valor do crédito tributário apurado ----------------------- 10.034,47
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
contribuinte, entre os quais foram alteradas as despesas médicas de R$ 41.567,12 para
R$ 23.141,12, em decorrência da glosa dos valores declarados como tendo sido pagos à
Beatriz Helena Pena Franca CPF 628.370.606-15, no montante de R$ 15.000,00 e à
Unimed/BH, CNPJ 16.513.178/0001-76, no montante de R$ 3.426,00, pela não
comprovação do efetivo pagamento.
Como enquadramento legal, são citados, entre outros, os seguintes dispositivos: art. 8,
inc. II, alínea "a", § 2° e § 3° da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 73, art.
80, art. 83, art. 788, art. 835 a art. 839, art. 841, art. 844, art. 871 e art. 992 do Decreto
n° 3.000, de 26 de março de 1999, art. 43 a art. 48 da Instrução Normativa SRF n° 15,
de 06 de fevereiro de 2001.
Na declaração originariamente apresentada, fls. 27 a 29, foi apurado saldo de imposto a
pagar no valor de R$ 3.177,19, liquidado consoante fl. 33.
Cientificada da exigência em 16/04/2008, fl. 30, em 13/05/2008, a contribuinte
apresenta impugnação, fls. 01 a 02, instruída com os documentos de fls. 07 a 23 e 34 a
38, com as seguintes alegações em síntese:
. Não é possível apresentar os comprovantes de cheques ou extratos bancários
pertinentes aos pagamentos feitos à Beatriz Helena Pena Franca em razão de tempo
decorrido;
. Os recibos médicos acostados, devidamente autenticados e já apresentados à
fiscalização, comprovam os pagamentos realizados;
. Quanto à Unimed/BI-I, os documentos anexados demonstram que o pagamento foi
efetuado por intermédio da Empresa Geralgemas Ltda.;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005663/2008-28

. Desta forma, solicita a revisão do valor apurado em face dos documentos
apresentados.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 19/11/2008 (fls. 53), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 15/12/2008, interpôs recurso voluntário (fls. 54/62), trazendo os
seguintes argumentos a seguir brevemente sintetizados:
III – Dos fundamentos jurídicos recursais
Inicialmente, esclarece que não questiona a glosa referente ao pagamento da UNIMED-
BH, impugnando apenas as glosas referentes aos recibos dos profissionais de saúde
apresentados pela contribuinte.
Ora, para comprovação dos gastos com despesas médicas efetuados pela Recorrente,
com si própria e sua dependente, basta a apresentação dos respectivos recibos, devendo
o fisco, em caso de dúvida, cruzar esses dados com os do prestador de serviços para
constatar se realmente o gasto com despesa médica tem correspondência com a receita
informada.
Até porque, o contribuinte está obrigado a manter em seus arquivos apenas os recibos
correspondentes às despesas deduzidas e informadas na DIRPF, não tendo qualquer
obrigação de efetuar o pagamento de suas despesas médicas por intermédio de
instituições bancárias, nem tampouco em manter em sua guarda receituário, pedido de
exames e orçamentos, entre outros.
Se o fisco tem alguma dúvida sobre a idoneidade das informações contidas nos recibos
que lhe foram encaminhados, deveria comprovar o contrário para desqualificá-los, pois
que a boa-fé se presume e a má fé deve ser comprovada.
Cita jurisprudência do CARF.
Por outro lado, é de observar-se que os valores em questão foram desembolsados no
decorrer de todo exercício pela Recorrente, para si e sua dependente, com profissionais
distintos, o que aponta a real possibilidade de promover os pagamentos em dinheiro.
Destarte, a Recorrente comprovou as despesas médicas por ela suportadas no exercício
de 2006, através do encaminhamento dos respectivos recibos, havendo previsão legal
para sua dedução.
Cita jurisprudência do CARF.
Não há qualquer indício de falsidade dos recibos apresentados, o que não permite a
inversão do ônus da prova, já que o RIR/99 exige a simples apresentação dos recibos,
sendo certo que caberia ao fisco apresentar provas, ou ao menos indícios delas, para
glosar os valores declarados.
Nessa ordem de ideias, deve ser afastada a glosa, pois a Recorrente deduziu valores
permitidos pela legislação e comprovou os seus recolhimentos aos prestadores de
serviços.
Requer, ao final, em relação às despesas médicas recorridas, a improcedência da
autuação com a anulação do crédito tributário lançado.
Requer, por último, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especial testemunhal, documental suplementar e pericial.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005663/2008-28

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a glosa das despesas médicas remanescentes em litígio, pagas à psicóloga Beatriz Helena Pena
França – CRP-04/10846 (R$ 15.000,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça
recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa das
despesas com plano de saúde UNIMED/BH (R$ 3.426,00), tornou-se definitiva a decisão no
particular, importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto ora incontroverso.
A fiscalização, por seu turno, não acatou dos recibos apresentados em decorrência
da falta de comprovação dos dispêndios realizados, qualificando-os como não hábeis a
comprovar as despesas declaradas por não transmitirem a verossimilhança necessária à
convicção do julgador.
Pois bem. Em que pese as razões recursais suscitadas, não há como prosperar a
insurgência da Recorrente.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação do pagamento das despesas deduzidas, quando
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005663/2008-28

exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a
glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – escorando-se tão somente na efetividade
da comprovação tão somente pelos recibos apresentados (fls. 39/43), e à mingua de justificação
dos dispêndios realizados, que poderia ser realizada por declaração contendo os requisitos do art.
80, § 1o, III do RIR/88, emitida pela profissional contratada atestando a efetividade da realização
dos serviços e o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 47/48),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
A dedução de despesas médicas na declaração da contribuinte, portanto, está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Registre-se que em
defesa do interesse público, é entendimento desta Turma de Julgamento que, para gozar
as deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de
simples recibos ou declarações, cabendo a este, se questionado pela autoridade
administrativa, comprovar de forma objetiva a efetividade da prestação dos
serviços e do pagamento realizado.
No caso em questão, tem-se que antes da expedição da Notificação em pauta, a
contribuinte, intimada a comprovar o seu direito às deduções das despesas medicas, não
apresentou nenhum documento que demonstrasse o efetivo pagamento dos
dispêndios declarados como tendo sido pagos à Beatriz Helena Pena Franca e à
Unimed e a efetiva prestação de serviços, razão pela qual constitui-se a notificação em
pauta.
E quando da interposição da impugnação, não logrou demonstrar a procedência das
deduções declaradas por meio dos documentos acostados. Vejamos:
Para comprovar o direito à dedução das despesas médicas referentes aos serviços
prestados pela Beatriz Helena Pena Franca, a impugnante se vale dos recibos de fls. 34 a
38, sendo que os correspondentes documentos devidamente autenticados encontram-se
às fls. 30 a 34 do processo n° 10680005662/2008-83, também constituído contra a
contribuinte.
Insta frisar que meros recibos, sem a prova da efetividade dos pagamentos e da
prestação dos serviços, não têm o valor probatório pretendido pela contribuinte,
como já explanado.
A respeito da alegação acerca da impossibilidade de apresentação de comprovantes de
cheques ou extratos bancários dado o tempo transcorrido, não há como acatá-la, posto
que, nos termos do art. 4o do Decreto-lei no 352, de 17 de junho de 1968, matriz legal do
art. 797 do RIR/1999, é obrigação do contribuinte manter os documentos em que se
baseia a declaração em boa guarda, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
Desta forma, o procedimento fiscal adotado não merece reparo, pois a contribuinte não
carreou aos autos provas que demonstrassem a efetividade dos serviços contratados,
tampouco o efetivo pagamento dos valores constantes dos recibos.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005663/2008-28

(...)
A documentação produzida nos autos, portanto, não é robusta o bastante para
infirmar o lançamento, posto que não comprova, de forma inequívoca, a
materialidade dos pagamentos vinculados à efetiva prestação dos serviços
correspondentes.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho o valor glosado de R$ 15.000,00, por falta de justificação consistente acerca dos
pagamentos realizados, nos exatos termos do art. 73 do RIR/99, que importaram no imposto
suplementar de R$ 5.067,15, mais acréscimos legais.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, no que tange ao pedido de dilação probatória, não vislumbro a
necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais ressalta-se que no processo fiscal a
produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art.
18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa remanescente sobre as despesas médicas
declaradas, no valor de R$ 15.000,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário
2005, exercício 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital